Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-56.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PARCELAMENTO COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS (SPARCELADO). DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido de condenação da demandada a revisar e atualizar os valores lançados nas faturas do parcelamento referentes a compras na plataforma Shopee.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O recorrente sustenta violação do dever de informação e imputação indevida do ônus de comprovar a abusividade dos encargos. Alega que a cobrança de acréscimos relevantes na modalidade “SParcelado” somente seria válida se precedida de informação clara, ostensiva e prévia acerca dos juros, encargos e do Custo Efetivo Total (CET), o que não teria ocorrido. Afirma, ainda, que a contratação em ambiente digital acentua a vulnerabilidade informacional do consumidor, especialmente diante da utilização de padrões de interface que ocultam a natureza de financiamento da operação, bem como que a ausência de detalhamento das faturas configura falha contínua na prestação do serviço.

4. A questão posta em julgamento consiste em verificar se as cobranças lançadas em montante superior ao somatório dos preços das mercadorias adquiridas decorrem de encargos financeiros regularmente contratados ou se configuram falha de informação ou prática abusiva capaz de justificar a revisão judicial dos valores.

5. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a incidência do regime consumerista não implica presunção automática de abusividade nem de defeito na prestação do serviço. Nessa perspectiva, compete ao autor demonstrar, ainda que de forma inicial, a existência de vício de informação relevante ou a cobrança de encargos não contratados, ônus do qual não se desincumbiu. A alegada ausência ou insuficiência de informação quanto à incidência de encargos financeiros constitui circunstância passível de comprovação mediante a juntada dos termos contratuais, comunicações eletrônicas, capturas do ambiente de contratação ou qualquer outro elemento mínimo indicativo de ocultação, ambiguidade ou indução em erro, o que não ocorreu.
6. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, condicionada à demonstração da verossimilhança das alegações ou de efetiva hipossuficiência técnica, informacional ou probatória do consumidor, requisitos não verificados no caso concreto. A mera constatação de que o valor global das faturas superou o somatório dos preços das mercadorias não caracteriza, por si só, prática abusiva, pois tal diferença decorre do custo do crédito, inerente à natureza da operação de financiamento contratada, juridicamente distinta da compra à vista. Ademais, o próprio recorrente reconhece o inadimplemento parcial das faturas, circunstância apta a ensejar a incidência de juros e multa por mora, inexistindo prova de lançamento irregular ou imposição de encargos ocultos.
7. A parte requerida esclareceu tratar-se de financiamento sujeito a condições específicas na modalidade “SParcelado”, cujas condições foram disponibilizadas ao consumidor no fluxo de contratação e nos termos de uso, não tendo sido produzida prova apta a infirmar tais alegações.
8. Ausente demonstração concreta de defeito de informação ou de abusividade na cobrança de encargos, impõe-se a manutenção da sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.